Tribunal: TJES
Processo: 0000088-81.2020.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000088-81.2020.8.08.0020
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.
APELADO: JOSE EDIMAR DE MORAIS
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURO DPVAT. COMPLEMENTAÇÃO. LAUDO PERICIAL QUE APUROU PERCENTUAL DE DEBILIDADE PARCIAL PERMANENTE MAIOR QUE AQUELE AFERIDO ADMINISTRATIVAMENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Além de comprovado nos autos que o apelado foi vítima de acidente automobilístico (atropelamento por ônibus enquanto trafegava de bicicleta, conforme consta do boletim de ocorrência e da ficha de atendimento médico), que, inclusive gerou pagamento de indenização na seara administrativa pelo reconhecimento da debilidade parcial permanente decorrente do citado evento danoso, a prova pericial produzida nos autos, e sequer atacada no apelo, constatou que o percentual de perda foi de 50%, e não de 25% (reconhecido administrativamente).

2. O mesmo boletim de ocorrência impugnado pela apelante, que foi lavrado um dia após o acidente, ainda no período de internação da vítima, que assim permaneceu por dez dias, foi considerado na seara administrativa para pagamento do seguro obrigatório, o qual também foi instruído com documentação médica que evidencia as sequelas sofridas pelo apelado em razão do acidente automobilístico, envolvendo, não apenas a sua bicicleta, como um ônibus, que se evadiu do local.

3. Em momento algum, inclusive na origem, a apelante impugnou o laudo pericial, limitando-se a se manifestar, após a análise técnica, no sentido de que já efetuou pagamento da indenização por via administrativa na monta de R$ 3.375.00 (três mil e trezentos e setenta e cinco reais), afirmando que “há somente uma complementação a ser paga pela ré, no valor de até R$ 3.375.00 (três mil e trezentos e setenta e cinco reais)”, precisamente o que foi acolhido pela sentença.

4. Recurso conhecido e desprovido.

5. Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majora-se a verba honorária em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por COMPANHIA DE SEGUROS ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Guaçuí/ES, que, nos autos da ação de complementação de seguro obrigatório (DPVAT) movida por JOSÉ EDIMAR DE MORAIS, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar a requerida a pagar ao requerente a importância de R$ 3.375,00 (três mil e trezentos e setenta e cinco reais).

O apelante sustenta que: 1) “é impossível afirmar que o acidente se deu em razão de acidente de trânsito”; 2) “Além da diferença entre a data do acidente e a data da declaração do boletim de ocorrência, há também o fato de que os documentos médicos juntados aos autos são insuficientes para comprovar o nexo causal entre as alegadas lesões e suposto acidente envolvendo veículo automotor de via terrestre”.

Intimado, o apelado ofertou resposta pelo desprovido do recurso, assinalando que o seu “pedido administrativo (...) foi apreciado e não houve questionamentos pelo fato do B.O ter sido feito após o acidente, tanto é que recebeu parte do valor a qual tem direito”.

Em que pese a irresignação da apelante, não merece retoque a r. sentença objurgada, que reconheceu o direito à complementação do seguro DPVAT, porquanto, além de comprovado nos autos que o apelado foi vítima de acidente automobilístico (atropelamento por ônibus enquanto trafegava de bicicleta, conforme consta do boletim de ocorrência e da ficha de atendimento médico), que, inclusive gerou pagamento de indenização na seara administrativa pelo reconhecimento da debilidade parcial permanente decorrente do citado evento danoso, a prova pericial produzida nos autos, e sequer atacada no apelo, constatou que o percentual de perda foi de 50%, e não de 25% (reconhecido administrativamente).

Veja-se que o mesmo boletim de ocorrência impugnado pela apelante, que foi lavrado um dia após o acidente, ainda no período de internação da vítima, que assim permaneceu por dez dias, foi considerado na seara administrativa para pagamento do seguro obrigatório, o qual também foi instruído com documentação médica que evidencia as sequelas sofridas pelo apelado em razão do acidente automobilístico, envolvendo, não apenas a sua bicicleta, como um ônibus, que se evadiu do local.

Em momento algum, inclusive na origem, a apelante impugnou o laudo pericial, limitando-se a se manifestar, após a análise técnica, no sentido de que já efetuou pagamento da indenização por via administrativa na monta de R$ 3.375.00 (três mil e trezentos e setenta e cinco reais), afirmando que “há somente uma complementação a ser paga pela ré, no valor de até R$ 3.375.00 (três mil e trezentos e setenta e cinco reais)” - fl. 119 -, precisamente o que foi acolhido pela sentença.

Posto isso, CONHEÇO do recurso de apelação cível e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a r. sentença objurgada.

Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majora-se a verba honorária em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanhar o voto de relatoria